Tribunal: TJDFT
Processo: 0016111-81.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0016111-81.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO HENRIQUE LIMA APELADO: SUEIDER CONCEICAO CHAVES DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se sobre o interesse recursal na obtenção da certidão prevista no §1o do art. 517 do CPC, para fins de protesto, referente a crédito já prescrito. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora